Tribunal: TJDFT
Processo: 0709874-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIOINALIDADE. PROVIMENTO DA CORREGEDORIA DO TJDFT. ATO INTERNA CORPORIS. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTOS 13/2012 E 54/2021 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. CITAÇÃO PRÉVIA AO ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE.
1. Rejeita-se a arguição de incidente de inconstitucionalidade suscitada contra Provimento da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por se tratar de ato interna corporis. Precedentes.
2. É indevida a determinação do arquivamento provisório da execução fiscal, com base no art. 1o do Provimento 13/2012, c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, sem antes realizar-se a tentativa de citação da parte executada. Precedentes.
3. Rejeitou-se o incidente de arguição de inconstitucionalidade. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.